Tribunal: STF
Processo: Rcl 69991
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE em face de decisão proferida pelo Juízo da 46ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0161612-75.2019.8.19.0001, que não teria observado o que decidido na ADI nº 1.090.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-6):



    "Trata-se de execução provisória na qual o Condomínio requereu o pagamento da quantia de R$ 2.367.846,73 (dois milhões trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos).



    Conforme se verifica, a demanda originária (processo n. 0187012-62.2017.8.19.0001) foi proposta pelo Condomínio por discordar do critério de cobrança aplicado pela CEDAE.



    Em que pese as alegações da Concessionária, o juízo singular entendeu pela procedência parcial conforme dispositivo abaixo transcrito:



    (...)



    Tal decisão foi reformada no Tribunal apenas para determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior, in verbis: 



    (...)



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, os Exmos. Desembargadores entenderam por majorar os honorários recursais para o patamar de 12% da condenação, conforme:



    (...)



    Irresignada, a CEDAE interpôs o competente Recurso Especial, tendo o mesmo sido sobrestado com base no Tema 929 do STJ. 



    Não obstante, o Condomínio ajuizou a presente execução provisória, indicando como devido o montante de R$ 2.367.846,73, requerendo ainda o cumprimento da obrigação de fazer.



    Tempestivamente, a Concessionária peticionou informando o depósito para garantia (fls. 81, 135 e 187) e o cumprimento da obrigação de fazer, abrindo assim o prazo para a Impugnação ao cumprimento de sentença, que foi oposta tempestivamente às fls. 96/127.



    Posteriormente, foi determinada a perícia contábil para a confecção dos cálculos.



    A execução provisória seguiu, em que pese os requerimentos da CEDAE para suspensão, a fim de se aguardar a revisão pelo tema 414 e que irá impactar nos valores a serem restituídos.



    Não obstante, a Concessionária pugnou pelo levantamento dos valores encontrados no processo diante da liminar proferida na ADPF 1.090/RJ, que determinou o levantamento em favor da Reclamante de valores ainda não levantados no processo.



    Entretanto, o juízo indeferiu o pedido em fls. 1.485/1.486. Assim, a Concessionária opôs os Embargos de fls. 1.497/1.500, que foram rejeitados através da decisão de fls. 1.518/1.519"



    Sustenta que "a Exma. Magistrada, a despeito do brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu por não deferir o levantamento dos valores depositados pela Companhia, em virtude de se tratar de cumprimento provisório de sentença" (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz que "o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, confirmou, por unanimidade de votos, a liminar concedida pelo Min. Zanin, mantendo o entendimento de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais. Na sessão realizada em Plenário Virtual, a Corte referendou na íntegra a medida cautelar concedida, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999" (eDoc 1, p. 9).



    Salienta que "o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, não fez qualquer ressalva no sentido da r. decisão guerreada, muito pelo contrário, pois o Exmo. Ministro destacou que 'se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais'" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente Reclamação, de forma que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada, para determinar, nos moldes da decisão proferida na ADPF n° 1.090/RJ, que o levantamento dos valores ainda encontrados na conta judicial conta nº 2100107150245 (no valor histórico de R$ 2.367.846,75) seja realizado exclusivamente em favor da CEDAE, nos termos do Artigo 988, III do CPC" (eDoc 1, p. 15).



    Em 23.07.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 32).



    A Secretaria Judiciária certificou que "até o dia 15/08/2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas" (eDoc 37).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 38).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 42):



    “Reclamação. Ato da Juíza de Direito da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro que teria contrariado o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n° 1.090. 1. Quando do ajuizamento da reclamatória, tecnicamente ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da questão na origem, pelo que atendido o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, devendo a reclamação ser conhecida. 2. O ato reclamado está em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte. 3. Pela procedência da reclamação.”



    Deixo de reiterar o pedido de informações à autoridade reclamada, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No julgamento da ADPF 1.090-MC-Ref, o Plenário desta Corte referendou a decisão cautelar proferida pelo Relator, Min. Cristiano Zanin, para “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais”. A decisão resultou assim ementada:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.”



    Contudo, na hipótese dos autos, não houve constrição nas contas da reclamante. Em verdade, a autoridade reclamada indeferiu o requerimento de levantamento, sob o argumento de que os valores foram depositados espontaneamente pela reclamante para a garantia do juízo. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 27, p. 3):



    “Trata-se de execução provisoria de sentença 



    Pretende a executada a imediata liberação de todos os valores depositados nestes autos, ao seu ver, em contrariedade à decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin e referendada pelo Plenário do e. STF nos autos da ADPF 1090/RJ, em especial os valores depositados às fls. 81, 135 e 187, conta nº 2100107150245 no valor histórico de R$ 2.367.846,75.



    Ocorre que os valores existentes nestes autos não foram resultado de bloqueio ou penhora nas contas da CEDAE.



    Tais valores foram depositados nestes autos pela ré, de forma espontânea, visando a garantir o Juízo (fls. 81, 135 e 187). Além desses, o outro depósito feita pela CEDAE foi relativo aos honorários periciais (fl.298).



    Por tais razões, INDEFIRO o levantamento pretendido.” 



    De igual forma, a autoridade reclamada não determinou a liberação de valores constantes das contas bancárias da reclamante em favor de terceiro. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão que rejeitou os embargos de declaração oposto em face do ato reclamado (eDoc 27, p. 1):



    “Destarte, os valores contidos neste feito não poderão ser levantados por nenhuma das partes. A uma, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. E a duas, porque o Tema 414 do STJ passou a permitir a cobrança da tarifa minima multiplicada pelo numero de economias, sendo certo que o feito principal ainda não transitou em julgado”



    Como se nota, o Juízo reclamado não proferiu ato que implique bloqueio, penhora ou liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. CIDASC. PRIVILÉGIOS PRÓPRIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ADPF 542. AUSÊNCIA DE MEDIDA EXECUTIVA DE SEQUESTRO DE VALORES. ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A questão relativa à inobservância do regime de precatórios à ora agravante no julgamento da ADPF 542 foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a partir da análise de situação fática retratada no Processo 01839.2009.037.12.00-2, ou seja, a partir da existência de medida executiva de sequestro de valores nas contas da CIDASC. Observa-se também que restou expressamente afastada no acórdão paradigma a discussão acerca da aplicação dos privilégios próprios da Fazenda Pública à parte ora agravante fundada em hipótese diversa daquela retratada no aludido Processo, especialmente aquelas fundadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se negar provimento." (Rcl 59.814-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05.03.2024)



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Não há ordem de penhora, bloqueio ou sequestro na decisão reclamada, mas apenas determinação de que o município, ora agravante, cumpra o compromisso firmado em processo de mediação no qual assumiu a obrigação de pagar o salário-maternidade de empregadas de empresa terceirizada. O contexto, portanto, não é o mesmo do analisado nas ADPFs 275 e 485, pois envolve acordo firmado pelo ente público. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (Rcl 53.440-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.11.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente